Tribunal: TJES
Processo: 5011933-44.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011933-44.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GWA SOLUCOES PARA CONDUTORES LTDA
RECORRIDO: VALDECI SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR E/OU PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE MULTA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O SERVIÇO CONTRATADO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS (R$ 2.098,00). DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 6.000,00).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5011933-44.2023.8.08.0012

Recorrente: GWA SOLUCOES PARA CONDUTORES LTDA

Recorrido: VALDECI SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GWA SOLUCOES PARA CONDUTORES LTDA
,
verifico que a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais, aduzindo a inexistência de falha na prestação de serviços, aduzindo que orientou o recorrido a realizar os procedimentos de biometria e curso de CFC para regularização de sua CNH.

No entanto, após analisar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da efetiva prestação do serviço para a qual foi contratada, expressamente discriminado no contrato de prestação de serviços colacionado no ID 7024750, a saber: “SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR E/OU PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE MULTA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES”.

Com efeito, a parte recorrente limita-se a meros argumentos em sua contestação e razões recursais, não comprovando a efetiva prestação do serviço contratado, apenas informando que
“[...] fez um levantamento do prontuário de condutor do cidadão, verificou que o mesmo foi suspenso e necessitava de refazer o exame de biometria e o curso CFC, todos obrigatório pelo DETRAN [...] orientou o Autor a ir realizar os procedimentos de biometria e curso de CFC, foi por força do Código de Trânsito e resoluções que obrigam a todos condutores”
(
sic
– ID 70244759, negritei).

Todavia, o contrato entabulado com o recorrido é cristalino ao dispor, em sua cláusula primeira, que
“[...] tem por objetivo a prestação de serviço junto ao DETRAN para regularização de Carteira Nacional de Habilitação/Regularização veicular, sendo da CONTRATADA a obrigação para apresentação de defesas em todas as esferas administrativas junto ao órgão de trânsito”
(
sic
– ID 7024750, negritei); o que não aconteceu.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de 1º grau, a parte recorrente deverá ser compelida a restituir ao recorrido os valores pagos pelo serviço contratado e não fornecido, no montante de R$ 2.098,00 (dois mil e noventa e oito reais), devidamente atualizado.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa, em muito a esfera do mero dissabor, especialmente da frustação suportada por ter pago por um serviço para regularização de sua carteira nacional de habilitação, que sequer foi prestado.

No que tange ao
quantum
estabelecido a título de danos morais, é sabido que a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

GWA SOLUCOES PARA CONDUTORES LTDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)